Tribunal: TJDFT
Processo: 0724474-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA PCDF. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO REJEITADA PELA COMISSÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes os requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC).
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no 41/DF, firmou o entendimento de que "É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa".
3. No caso concreto, o autor/agravante foi classificado como não cotista pela banca examinadora, por não atender às exigências estabelecidas pelo edital de abertura, em relação à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia. Este parecer foi elaborado em resposta ao recurso apresentado pelo candidato. Esses critérios somente podem ser afastados quando flagrante a ilegalidade/inconstitucionalidade do ato, o que não se constata na vertente hipótese, posto que a banca examinadora se pautou exclusivamente no critério fenotípico para averiguação do enquadramento dos candidatos nas vagas reservadas aos pretos e pardos, assim como definido no Edital do Certame.
4. Não constatada, de plano, a ilegalidade ou inconstitucionalidade do ato administrativo que desclassificou o agravante, não se concretiza a probabilidade do direito necessária ao deferimento da tutela de urgência.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, Agravo Interno prejudicado.